Tribunal: TJSP
Processo: 1014600-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de seguro-saúde. Execução do contrato. Prêmios inadimplidos. Embargos rejeitados. Inconformismo do embargante. Fixação da competência desta Câmara, da 1a Subseção de Direito Privado. Apreciação recursal. Inconformismo recursal que não prospera, devendo ser mantida a sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva da embargante rejeitada. Embargante que assinou aditivo

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de seguro-saúde. Execução do contrato. Prêmios inadimplidos. Embargos rejeitados. Inconformismo do embargante. Fixação da competência desta Câmara, da 1a Subseção de Direito Privado. Apreciação recursal. Inconformismo recursal que não prospera, devendo ser mantida a sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva da embargante rejeitada. Embargante que assinou aditivo contratual como subestipulante, responsabilizando-se pelo pagamento dos prêmios. Mérito. Documentos que comprovam a contratação e disponibilização dos serviços de seguro-saúde, com demonstrativo do cálculo atualizado do débito. Liquidez e exigibilidade presentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014600-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDECY R GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, é apelado UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014600-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20976
2
VOTO No: 20736
APELAÇÃO No.:1014600-39.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO -CENTRAL
APTE: VALDECY R GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
APDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Felipe Pyares Miranda
pn
Embargos à execução. Contrato de seguro-saúde. Execução
do contrato. Prêmios inadimplidos. Embargos rejeitados.
Inconformismo do embargante. Fixação da competência
desta Câmara, da 1a Subseção de Direito Privado.
Apreciação recursal. Inconformismo recursal que não
prospera, devendo ser mantida a sentença. Preliminar de
ilegitimidade passiva da embargante rejeitada. Embargante
que assinou aditivo contratual como subestipulante,
responsabilizando-se pelo pagamento dos prêmios. Mérito.
Documentos
que
comprovam
a
contratação
e
disponibilização dos serviços de seguro-saúde, com
demonstrativo do cálculo atualizado do débito. Liquidez e
exigibilidade presentes. Recurso desprovido.
A
sentença
de
páginas
492/499
julgou
improcedentes os embargos à execução.
Apelou o autor embargante às páginas 501/509
aduzindo que a execução deveria ter sido ajuizada em face da empresa
Shahin Engenharia, empregadora do autor, que determinou que ele
constituísse pessoa jurídica e assinasse como subestipulante do contrato
de seguro saúde, de forma abusiva. Aduziu que não se utilizou dos
serviços durante o período cobrado.
Contrarrazões às páginas 514/532.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014600-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20976
3
O v. acórdão de páginas 551/556 do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado determinou a fixação da
competência desta 8a Câmara.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
As questões entre a empresa autora e a
empregadora Shahin Engenharia não podem ser opostas à ré operadora
do plano de saúde, sendo o apelante subestipulante do contrato,
responsável pelo pagamento dos prêmios, objetos de execução.
A
relação
jurídica
estabelecida
no
título
extrajudicial se deu entre as partes presentes, conforme aditivo
contratual, sendo, portanto o embargante parte legítima, cabendo buscar
reaver possíveis prejuízos em outra esfera.
Quanto à alegação de não utilização do plano, o
contrato de seguro envolve o pagamento ou reembolso do possível uso
de serviços médicos, sendo o prêmio calculado de forma atuarial,
segundo um risco calculado conforme o beneficiário.
De outro lado, a exequente comprovou por
meio de regulares documentos a disponibilização de serviços ao
embargante apelante, com cálculo atualizado do débito, de modo que o
título é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

SEGURO SAÚDE
Cobrança de prêmio inadimplido via execução

Sentença que indeferiu a petição inicial, por entender indispensável a
apresentação da apólice e dos títulos não quitados mencionados na
exordial
Insurgência da operadora de seguro saúde
Cabimento

Contratação de seguro que se dá com a proposta e pode ser provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014600-39.2019.8.26.0100 -Voto no 20976
4
por outros documentos, na falta da apólice
Petição inicial instruída
com proposta assinada pela executada e brochura Condições Gerais,
que a integra, e demonstrativos de faturamento que demonstram a
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito da exequente Obrigação de
pagamento do prêmio do seguro que pode ser instrumentalizada pelo
conjunto de documentos apresentados, por força do art. 585, VIII, do
CPC/1973 (vigente à época), correspondente ao art. 784, XII, do
CPC/2015 c.c art. 27 do Decreto-lei no 73/66 Sentença anulada para
retorno do feito à origem e prosseguimento da execução
RECURSO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (Apelação: 10523363620158260002,
Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2018)
Assim sendo, a sentença merece ser confirmada
por seus próprios fundamentos, na forma como permite o artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
Ficam majorados os honorários de sucumbência
para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator